Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735882-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA CALVAO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo interno interposto contra a decisão de rejeição aos embargos de declaração. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator